Tribunal: CARF
Processo: 16327.721426/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.721426/2020-18
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.660 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a
definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e
judicial. Votou pelas conclusões o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2402-007.633, que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, em decisão confirmada em sede de agravo, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: impossibilidade de cobrança de multa de ofício em razão da suspensão da exigibilidade
das contribuições. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721426/2020-18
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721426/2020-18

LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. FAP. DIFERENÇAS.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No caso de lançamento para prevenir a decadência em relação a diferenças de Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), cuja exigibilidade se encontra suspensa por
impugnação administrativa ao índice aplicado, é cabível a lavratura de multa de ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Wilderson
Botto, Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que deram
provimento ao recurso.
O sujeito passivo foi autuado para prevenção de decadência. Conforme a acusação
fiscal:
2.1 Este Relatório é parte integrante do Auto de Infração constituinte do PAF no
16327-720.120/2017-31, que trata de diferenças de contribuições sociais apuradas pela
fiscalização e incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados
correspondentes à parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – RAT (parcela relativa à majoração decorrente do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP vigente em 2012).
2.2. Em 28/11/2011, o Banco [...] apresentou contestação em relação ao FAP que lhe
foi atribuído para o exercício de 2012 pelo Ministério da Previdência Social.
2.3 A decisão de 1a instância, publicada no Diário Oficial da União em 08/11/02013,
alterou o FAP apurado originalmente de 1,4576 para 1,6102. Dessa decisão, o banco
interpôs recurso administrativo, o qual não foi apreciado até o presente momento.
2.4 De acordo com o § 3o, do art. 202-B, incluído pelo Decreto no 7.126/2010 ao
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, o
processo administrativo interposto para a contestação do FAP atribuído às
empresas pelo Ministério da Previdência Social tem efeito suspensivo.
2.5. O contribuinte possui recurso administrativo em curso. Deste modo, a
exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa pela hipótese prevista no
inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional. O lançamento ora realizado
dá-se, portanto, para a constituição do crédito e prevenção da decadência no
interesse da Fazenda Nacional.
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo basicamente alegou que:
- conforme paradigmas 2401-005.968 e 2401-004.917, na hipótese de débito com
exigibilidade suspensa, ocorrida antes do início do procedimento de fiscalização, não
caberá lançamento da multa de ofício na constituição de crédito tributário destinado a
prevenir a decadência;
- nos termos dos paradigmas, com razão a recorrente ao afirmar que a diferença de FAP
somente seria exigível após o trânsito em julgado da decisão administrativa e,
consequentemente, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve
ser excluída do lançamento;
Foi negado provimento ao agravo do sujeito passivo e tornou-se definitiva a
decisão que deu seguimento apenas à matéria acima.
A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial, do seu exame de
admissibilidade e do despacho em agravo, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do recurso da contribuinte.
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721426/2020-18

O sujeito passivo apresentou o requerimento de efls. 5933/5943 para modificar o
resultado do acórdão recorrido por meio da aplicação do art. 28 da Lei 13.988, publicada
posteriormente, em 14/04/2020, requerimento este que não foi conhecido.
Informações fiscais prestadas nos autos.
O presente processo refere-se a desmembramento do processo originário
16327.720120/2017-31 conforme extrato de efl. 5980.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente em relação à matéria
previamente admitida (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Concomitância
Conforme acima relatado, discute-se nos autos se é cabível a cobrança da multa de
ofício no presente lançamento, o qual foi efetuado para prevenção de decadência.
Ocorre que, conforme as informações fiscais de efls. 5952/5957, 5970/5972 e
despacho de efl. 5960/5963, o sujeito passivo propôs ação judicial, autos no 5011998-
92.2017.4.03.6100, com a finalidade de exonerar a totalidade do crédito lançado no processo
administrativo originário, do qual este processo foi desmembrado. A ação judicial é relativa ao
presente Auto de Infração (Auto de Infração 0816600.2015.00012). Para exemplificar,
transcrevo o seguinte trecho do despacho da DIRAT/DEINF, de efl. 5960:
1. Trata-se de ação objetivando o reconhecimento da aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) individualizado para cada estabelecimento
identificado pelo CNPJ completo, nos exercícios de 2012 e anulação do Auto de
Infração 0816600.2015.00012 e requer, ainda, o reconhecimento do direito à
restituição, do valor indevidamente recolhido.
2. Em 13/02/2019, a 8a Vara Cível Federal de São Paulo emitiu a sentença na Ação
Ordinária no 5011998- 92.2017.4.03.6100, a seguir transcrito:
Ou seja, a ação judicial tem o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
que, em qualquer hipótese, e diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, deverá
prevalecer o que for decidido pelo Judiciário, de modo que a propositura da ação judicial com o
mesmo objeto implica renúncia ao contencioso administrativo. Neste particular, é aplicável ao
caso o disposto no enunciado da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721426/2020-18

Na medida em que houve renúncia superveniente ao contencioso administrativo,
já não compete mais ao CARF manifestar-se sobre o mérito da controvérsia e nem mesmo dar
cumprimento à decisão judicial, mas sim declarar a definitividade do crédito constituído e negar
provimento ao recurso, de modo que a execução administrativa da decisão judicial competirá à
Delegacia da Receita Federal de origem.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, para
declarar a definitividade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 6000
DF CARF MF
Original